Tribunal: TJSP
Processo: 1060590-29.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA – ISENÇÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE AS REFEIÇÕES FORNECIDAS PELO SESC – INTERESSE DE AGIR – Ação por meio da qual o autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica-tributária devido à isenção do ICMS incidente sobre as refeições por ele fornecidas, nos termos dos artigos 8o e 69, II, do Anexo I,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA – ISENÇÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE AS REFEIÇÕES FORNECIDAS PELO SESC – INTERESSE DE AGIR – Ação por meio da qual o autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica-tributária devido à isenção do ICMS incidente sobre as refeições por ele fornecidas, nos termos dos artigos 8o e 69, II, do Anexo I, do RICMS, do Decreto-Lei no 9.853/46 e do Decreto no 61.836/67 – O pedido excessivamente genérico pretende abarcar toda e qualquer situação envolvendo o fornecimento de refeição pelo autor, o que não só está na contramão da interpretação restritiva/literal das regras de isenção tributária (art. 111, II, do CTN), mas também deixa clara a ausência de interesse de agir – Embora o art. 20 do CP admita o ajuizamento da ação meramente declaratória, é necessário que o autor preencha as condições da ação para tanto – Precedentes desta C. Corte – Sentença reformada – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor.